Tribunal: TJMT
Processo: 1000260-34.2021.8.11.0037
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000260-34.2021.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LAURINDO OLIVEIRA DE ARRUDA - CPF: 044.240.661-42 (RECORRENTE), ESDRA SILVA DOS SANTOS - CPF: 800.737.511-20 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração:

1000260-34.2021.8.11.0037

Classe CNJ:

1689

Origem:

Juizado Especial Cível de Primavera do Leste/MT

Embargante(s):

Laurindo Oliveira de Arruda

Embargado(s):

Telefônica Brasil S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 de novembro de 2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

Se no acórdão não há o vício apontado, os embargos de declaração não devem ser acolhidos.

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão proferido pela Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado interposto pela Recorrente, ora Embargante, mas negou provimento, mantendo a sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, nos termos do voto do Relator.

A Embargante alega que há contradição na decisão colegiada, pois a decisão foi embasada em telas sistêmica e gravação de áudio que afirma não ser a sua voz, bem como não reconhece a assinatura no contrato, sendo imprescindível a realização de perícia. Ao final requer seja recebido e provido os presentes Embargos para sanar o vício apontado, e, ante os efeitos infringentes que possibilitam a alteração no julgado, requer seja alterado o acórdão, para que o processo seja extinto, ante a complexidade da causa.

Contrarrazões no id 104222464.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão contradição ou obscuridade, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

No caso em comento, observo que não há no acórdão a omissão apontada pela parte Embargante, pois restaram claros os motivos que conduziram o convencimento, inclusive constou na súmula de julgamento, expressamente o seguinte:

“(...)

1. No tocante à necessidade de realização de perícia grafotécnica, entendo desnecessária, pois o contrato está acompanhado dos documentos pessoais do Autor, sendo que a assinatura oposta é idêntica as demais constantes dos autos, razão pela qual não acolho a preliminar.

2. Se a empresa de telefonia colaciona em sua defesa o Contrato entabulado entre as partes, devidamente assinado pelo Reclamante e cópia de seu documento pessoal, além de faturas e relatório de chamadas e histórico de pagamentos. Assim, entendo ter restada comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação.

3. Deste modo, se restou comprovada a origem da obrigação, no valor total de R$ 64,19 e, ausente à prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

4. Não cabe a alegação de vulnerabilidade do consumidor, se houve a juntada de contrato assinado e documento pessoal, que acompanhados do relatório de chamado e histórico de pagamentos, efetivamente demonstram a expressa manifestação de vontade de contratar e o extenso consumido do serviço prestado.

5. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

(...)

Como não houve apresentação de gravação de voz, não há necessidade de realização de perícia técnica neste sentido.

Deste modo resta evidente que não procedem as argumentações da Embargante que o acórdão foi contraditório pois a decisão foi fundamentada, conforme o entendimento adotado para apreciação da lide.

Deste modo, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Assim, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos,
mas deixo de acolhê-los.

É como voto.

Valmir Alaércio do
s Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021